Tribunal: TJES
Processo: 5001138-83.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-83.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GINA SALUSTRE DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001138-83.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
GINA SALUSTRE DOS SANTOS NUNES.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GINA SALUSTRE DOS SANTOS NUNES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora sustenta que foi surpreendida com a cobrança enviada pela requerida proveniente de TOI, o qual não participou de qualquer ato de verificação, apuração ou constatação de possíveis desconformidades em sua unidade consumidora, atos produzidos de forma unilateral pela requerida.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido autoral, e revogo a antecipação da tutela concedida no ID 14335906.

E, julgo
procedente
o pedido contraposto, reconhecendo a dívida em face da autora no valor de R$ 5.873,85, atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data do pedido.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5685025, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o laudo produzido foi ilegal, ante o descumprimento da legislação de regencia. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Diante dos fatos apresentados, entendo que a sentença ora objurgada padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a recorrida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID n. 5685015) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que os consumidores pudessem exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Constata-se também que não há comprovação de que a consumidora foi devidamente notificada do TOI. Logo, é possível concluir que a recorrente não foi corretamente notificada do processo administrativo do TOI.

Nesse sentido, não há prova de que a comunicação de substituição de medidor (ID 5685015 - pág. 3) foi devidamente entregue na unidade consumidora. Aliás, o próprio documento não possui data da análise que foi realizada em laboratório.

Outrossim, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrida que,
unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento da recorrente durante a visita dos agentes da empresa, nem na realização da perícia técnica, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção, que informa que o cliente estava ausente durante a inspeção.

Portanto, a concessionária pecou quanto ao cumprimento do artigo 129, ao não atender as providências exigidas no marco regulatório. Tal fato pode ser observado na falha em informar o cliente da existência do TOI, para que ele buscasse uma defesa administrativa, a ausência do relatório que constate a violação e da memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos.

Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrida, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a recorrente, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Ainda, não há falar em danos morais posto que pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, não restando caracterizado na presente demanda.

Dado o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista as provas constantes nos autos, sendo improcedente o pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e
DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 5685013 e, consequentemente, determinar que a recorrida se abstenha de efetuar qualquer suspensão do serviço de fornecimento de energia em razão do aludido débito, bem como que se abstenha de efetuar qualquer negativação em desfavor da parte autora, devendo, caso tenha adotado tais medidas, restituir o status anterior em favor da parte autora (em 5 dias), sob pena de imposição de multa diária.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)